Tribunal: TJDFT
Processo: 0709170-51.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0709170-51.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EL CAMINO FOODS S.A. AGRAVADO: MULTIPLAN EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S.A., CAIXA DE PREVIDÊNCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL D E S P A C H O Nos termos do que dispõe os artigos 10 e 932, inciso III, do Código de Processo Civil, intime-se a agravante para que se manifeste, no prazo de cinco dias, sobre o pedido de afastamento da cobrança de aluguel em dobro, a partir do mês de dezembro de 2020, visto que na ação renovatória de contrato de locação (Processo 0730925-70.2017.8.07.0001) já há pedido formulado nesse sentido. Após, com ou sem manifestação, retornem os autos conclusos. Publique-se. Intime-se. Brasília, D.F., 30 de março de 2021 Desembargador ESDRAS NEVES Relator